Tribunal: TJES
Processo: 5001163-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001163-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de GLEIDIANO MANZINI
em face de ato decisório do Juízo da Vara Única de Jaguaré-ES, que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.

Em suas razões, a Defensoria Pública a ocorrência de excesso de prazo, com indicação aritmética do prazo de 81 (oitenta e um) dias para formação da culpa.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para Denegar a ordem pretendida.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de GLEIDIANO MANZINI
em face de ato decisório do Juízo da Vara Única de Jaguaré-ES, que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.

Em suas razões, a Defensoria Pública a ocorrência de excesso de prazo, com indicação aritmética do prazo de 81 (oitenta e um) dias para formação da culpa.

Do que vejo dos autos, no dia 10 de fevereiro de 2021, na Rua Bianoí Correia, Bairro Boa Vista nº11, Jaguaré/ES, o PACIENTE foi preso na posse de arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. As autoridades policiais foram até a residência do denunciado GLEIDIANO MANZINI para cumprir o Mandado de Busca e Apreensão constante nos autos do processo n' 0000103-75.2021.8.08.0065 que tramita no Juízo da Comarca de Jaguaré/ES. Ao chegarem no local, foi necessário o uso de alicate para romper o cadeado da residência, visto que os moradores se recusaram a receber os policiais, continuamente, a esposa do denunciado tentou retardar a entrada da equipe, porém não logrou em êxito. Ao entrarem na casa, os policiais encontraram sobre um guarda-roupa uma pistola Taurus .40, com número de série SCU52579 com 99 (noventa e nove) munições.

Os indícios de autoria e materialidade se extraem do B.U n 44289554 do .Auto de .Apreensão de f1. 15 . Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 16 16\v e Interrogatório do Acusado à fl 08.

Ao fundamentar a decisão que decretou a prisão preventiva, o Juízo destacou que:

A prisão fundamentada na garantia da ordem pública visa a impedir que o agente solto continue a delinquir. No caso em análise, foi encontrada na posse do acusado 01 (uma) pistola Taurus calibre.40, com n' de série SCU52579 municiada, bem como 99 (noventa e nove) munições calibre. 40, situado no interior de sua residência. após cumprimento de mandado de Busca e Apreensão constante nos autos do processo n' 0000103-75.2021.8.08.0065 Impõe-se registrar, ainda, que o acusado respondeu neste Juízo à Ação Penal n 0014066- 68.2012.8.08.0065,na qual foi condenado definitivamente à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção,pela prática do crime previsto no art. 33, caput c/c art.12 da Lei 10.826/03, sendo que cumpria pena em regime aberto ,através da Guia de Execução Criminal n 0000769-86.2015.8.08.0065. Ainda, há de considerar o lastro histórico de incidentes criminais que acomete o presente processado, frente as ações ainda em curso de n 0000199-90.2021.8.08.0065 (homicídio qualificado); 0000262-18.2021.8.08.0065 (homicídio qualificado); e 0001476- 30.2010.8.08.0065 (homicídio qualificado). Tais registros, conforme elencados alhures, apontam que a personalidade do acusado, ao que se denota, é desviada dos valores jurídico-criminais e, portando, os incidentes criminais não podem ser encaradas como um episódio acidental na vida do réu.

E, assim, com base na jurisprudência remansosa do STJ, o Juízo decretou a preventiva. Dentre outros, um dos mais recentes (AgRg no RHC 157.491/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Enfrentando, ainda, o ponto ressaltado pelo Impetrante, destaco que os precedentes utilizados são bastante obsoletos e não refletem, já há muito, a jurisprudência dos tribunais pátrios sobre o tema de excesso de prazo. Destaco dentre os precedentes, o mais recente do STJ sobre o tema:

[...] Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 7. No caso em apreço, o paciente está preso desde 15/5/2021, o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que envolve 6 réus, e envolve múltiplas condutas graves. Ademais, o juízo processante revisou o decreto de prisão preventiva e concluiu pela sua manutenção em decisão datada de 10/9/2021, considerando inalterada a presença dos pressupostos autorizadores. 8. Não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade judiciária. [...] (AgRg no HC 706.640/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

O processo tramita há um ano (o que não revela atraso procedimental) e não há indicação de tempos perdidos por culpa do Estado. Além disso, verifico que houve uma audiência agendada e redesignada para o último dia 8 de fevereiro, não havendo na impetração, porém, documentos sobre seu resultado, nem tampouco constam no site do TJES informações em razão do sigilo que vige sobre a demanda, sendo impossível saber seu resultado - que pode ser o eventual encerramento da fase instrutória.

Ao prestar suas informações, o Juízo de primeiro grau destacou que:

O presente processo tramita há um ano, e esse fator não pode ser considerado atraso procedimental, eis que durante esse lapso temporal, audiências foram agendadas e redesignadas, inclusive, no dia 08 do corrente mês, a audiência foi iniciada, porém, não se realizou pois verificou-se a ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e nova audiência foi designada para o dia 22 de março de 2022, às 14h10min. Por fim, esclareço que a audiência não foi agendada para data mais próxima em razão da ausência de dia e horário próximos junto ao estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra custodiado, para realização de ato por videoconferência, assim como os demais realizados nesta unidade.

Fazendo coro aos argumento até aqui lançados, a Procuradoria de Justiça assim se posicionou:

No presente caso, é possível observar, não obstante a data de início da ação penal, é plenamente justificado pelas circunstâncias, diante do regular trâmite processual e em razão da pandemia que assola o mundo, sobretudo, com a suspensão dos prazos processuais por mais de 06 (seis) meses, admitir, no presente momento que tais circunstâncias fora exclusivo do Poder Judiciário, seria ir de encontro a periculosidade do Paciente, o crime praticado e a extensa ficha criminal da qual ostenta, inclusive, por crimes hediondos.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. INVIABILIDADE DE SOMA ARITMÉTICA DE PRAZOS. ORDEM DENEGADA.

1.Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes STJ

2. Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem.